Tribunal: TJMT
Processo: 1016918-76.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016918-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SIMONE DE FATIMA FRANCESCHINI - CPF: 794.954.431-72 (RECORRENTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – BOLETO FRAUDADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO CARACTERIZADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Simone de Fátima Franceschini em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

Pretende pelo presente recurso a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
a fim de alcançar a condenação da parte recorrida/reclamada ao pagamento de danos materiais em valor equivalente ao dobro do valor pago e a ainda a condenação por danos morais.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Conforme se infere dos autos a parte recorrente/reclamante sustenta que em razão de falha na prestação do serviço acabou sendo vítima de fraude na medida em que realizou o pagamento a terceiros, acreditando estar realizando em favor da recorrida/reclamada.

5.

Nesse sentido, importa reconhecer que à parte recorrente/reclamante era atribuído o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que à parte recorrida/reclamada a comprovação de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora na forma da Lei (CPC, art. 373); ademais, impositivo ainda no caso em exame a inversão do ônus da prova nos termos da Lei Consumerista (CDC, art. 6º, inciso VIII).

6.

Conforme se evola dos elementos de prova apresentados aos autos, constata-se que de fato o boleto indicado como fraudado indica elementos que se assemelham aos boletos indicados como autênticos, fato que reta possível avistar da singela comparação entre os documentos.

7.

Todavia, o comprovante de pagamento apresentado é inquestionavelmente divergente do boleto, isto é, muito embora o boleto indique a recorrida/reclamada como beneficiária, o comprovante de pagamento aponta terceira pessoa, fato este que deveria ter sido observado pela parte recorrente/reclamante.

8.

Assim, constata-se que muito embora o boleto indicasse como beneficiário “AYMORÉ CRED.FIN.E INVEST.S/A” (Id. nº 193958152, boleto fraudado), o comprovante de pagamento do respectivo documento aponta como beneficiário “PAGSEGURO INTERNET S A” (Id. nº 193958156, comprovante de pagamento do boleto fraudado).

9.

Ora, por certo que competia à parte recorrente/reclamante atuar com diligência no sentido de verificar as informações que lhe eram apresentadas antes de concluir a operação bancária.

10.

Demais disso, o print do contato realizado via aplicativo de mensagens (Id. nº 193958158) não identifica o interlocutor ou número do contato, apenas o teor da conversa, fato que não pode ser admitido como indene de dúvida a fim de atestar a legitimidade do contato via canal adequado.

11.

De ver-se, pois que a prova produzida nos autos não permite atribuir à parte recorrida/reclamada qualquer responsabilidade pelo fato ocorrido, porquanto não restou demonstrada qualquer conduta da parte recorrida/reclamada, quer omissiva, quer comissiva capaz de ensejar a sua responsabilidade pelo ato que, frise-se, somente se ultimou por ato da própria parte autora, que realizou a confirmação do pagamento quando o beneficiário apresentado no documento de pagamento (comprovante de pagamento) era diverso daquele apresentado no documento de cobrança (boleto).

12.

Referida circunstância constante dos autos revela com clareza a ocorrência de hipótese excludente da responsabilidade civil objetiva do fornecedor (CDC, art. 14, §3º, II, primeira parte).

13.

Logo, escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

15.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

16.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024